Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707883-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face do JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BRASÍLIA, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0704385-31.2017.8.07.0018, proposta por Cláudio Cesar Rodrigues Pereira em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, por meio da qual o autor pretende limitar os descontos decorrentes de empréstimo ao percentual de 30% dos rendimentos. Inicialmente, os autos foram distribuídos à 5a Vara da Fazenda Pública, tendo este d. Juízo, ora suscitado, declarado sua incompetência para conhecimento e processamento do feito, declinando da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, (ID 1767729, p. 66/69) Redistribuídos os autos ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, este suscitou o presente conflito, sob o argumento de que a causa traz evidente complexidade probatória, além de ter como parte ré sociedade de economia mista, o que não se inclui no âmbito da competência dos Juizados Fazendários, nos termos da Lei n. 12.153/09. Recebido o conflito, foi designado o juízo suscitante para a resolução de eventuais medidas urgentes e dispensada a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 1796280). Ao ID 2037963, esta Relatoria suspendeu o feito, até a apreciação do mérito do IRDR n. 2017.00.2.011909-9, admitido pela Câmara de Uniformização, sob a Relatoria da e. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, a qual determinou o sobrestamento dos processos pendentes, relativos à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as sociedades de economia mista. Julgado o referido Incidente, os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. O processamento do presente conflito encontra-se prejudicado. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o mérito da demanda foi apreciado, sendo proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais (ID 18785654 daqueles autos). A parte autora apelou da sentença, sendo o feito apreciado pela 8a Turma Cível deste Tribunal, sob Relatoria da Desa. Nídia Corrêa Lima, que conheceu do recurso e lhe deu provimento integral, consoante se extrai da ementa do Acórdão n. 1135281: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. LIMITE OBSERVADO QUANTO AOS DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. É aplicável, às consignações em conta salário, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para fins de desconto de prestações de empréstimo. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa-fé, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente não podem ser somados para fins de aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração. 3. A limitação dos descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) dos valores nela depositados é suficiente para preservar a dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo, assegurar o cumprimento da obrigação assumida, ainda que por prazo mais alongado. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. O Banco de Brasília, apelado, interpôs Recurso Especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo o trânsito em julgado em 22 de novembro de 2019. Assim sendo, não há razão para o prosseguimento do presente conflito de competência. Ante o exposto, porque prejudicado, NÃO ADMITO o conflito de competência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora